Tribunal: TJBA
Processo: 0500555-67.2014.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500555-67.2014.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

APELADO: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
JULIO MAX MANSKE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO COMPROVADAMENTE PRESTADO. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE "RESTOS A PAGAR" E INEXISTÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO. IRRELEVÂNCIA DA QUESTÃO PARA O DIREITO MATERIAL DO CREDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SISTEMÁTICA FASEADA (TEMA 810/STF E EC 113/2021). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Cobrança ajuizada por empresa fornecedora de equipamentos médico-hospitalares contra o Município de Itapetinga, visando ao recebimento de crédito oriundo de contrato administrativo regularmente, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), relativo à entrega de ventiladores pulmonares.

2. Sentença de procedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Itapetinga, que condenou o Município ao pagamento do valor principal, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros pela caderneta de poupança, além de honorários advocatícios.

3. Recurso de apelação interposto pelo Município, alegando que o direito ao crédito estaria condicionado à demonstração, pela autora, da existência de saldo financeiro no exercício de origem (2012), sob o argumento de que a despesa estaria inscrita em Restos a Pagar. Postula, ainda, a reforma dos índices de atualização para aplicação integral da taxa SELIC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: a) se a alegação de condicionamento orçamentário ("Restos a Pagar") constitui fato impeditivo do direito de crédito materialmente comprovado; b) a correta distribuição do ônus da prova em face do art. 373 do CPC; c) a adequada sistemática de atualização monetária e moratória aplicável a condenações contra a Fazenda Pública, diante do Tema 810 do STF e da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A lide comporta análise à luz da distribuição legal do ônus da prova (art. 373 do CPC) e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

6. Incumbiu à autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito (existência do contrato, prestação do serviço e inadimplemento), ônus que foi integralmente cumprido por meio de documentação robusta e incontroversa.

7. Incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tal como o pagamento. A alegação de insuficiência orçamentária e de enquadramento da despesa como "Resto a Pagar" configura questão pertinente à esfera interna de gestão financeira da Administração, não se erigindo a fato jurídico extintivo da obrigação líquida e certa.

8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que alegações genéricas de natureza orçamentária não se sobrepõem ao dever de pagar por serviço inquestionavelmente prestado, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, sendo considerado argumento irrelevante a alegação de restos a pagar.

9. Quanto à atualização dos valores, aplica-se a sistemática faseada que harmoniza o regime anterior (Tema 810 do STF) com o novo paradigma constitucional (EC 113/2021). Assim, impõe-se a correção monetária pelo IPCA e a incidência de juros pela caderneta de poupança até 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, a aplicação da taxa SELIC como índice único para correção e juros moratórios.

10. No caso concreto, verifica-se que o apelante não logrou comprovar qualquer fato que elidisse a obrigação de pagar, limitando-se a alegação infundada sobre a condição financeira. Quanto aos índices, impõe-se a reforma parcial da sentença para adequá-la ao entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO

11. CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para os seguintes fins: a) NEGAR PROVIMENTO ao apelo quanto ao mérito, mantendo-se integralmente a condenação ao pagamento do valor principal de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e dos honorários advocatícios sucumbenciais; b) DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso quanto aos índices de atualização, para REFORMAR a sentença neste ponto, determinando que os valores da condenação sejam atualizados pela correção monetária pelo IPCA e por juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, até 08 de dezembro de 2021, e que, a partir de 09 de dezembro de 2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC como índice combinado de correção e juros, até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento: “Em ação de cobrança contra a Fazenda Pública por serviço comprovadamente prestado, a alegação de condicionamento do pagamento à existência de saldo orçamentário específico ou ao enquadramento da despesa como 'Resto a Pagar' constitui questão interna de gestão financeira, que não se configura como fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do credor nos termos do art. 373, II, do CPC, não podendo obstar a condenação ao pagamento sob pena de enriquecimento sem causa”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

- Código de Processo Civil, art. 373

- Código Civil, art. 884

- Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, art. 3º

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

-
STF: Tema 810

- TJBA, Primeira Câmara Cível: Apelação Cível nº 8000245-46.2017.8.05.0200

- TJBA, Primeira Câmara Cível: Apelação Cível nº 8000111-29.2016.8.05.0111

- TJBA, Segunda Câmara Cível: Apelação Cível nº 8000075-20.2017.8.05.0024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0500555-67.2014.8.05.0126
, tendo como apelante
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
e como apelada
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

a
o Recurso
, nos termos do voto do Relator.